Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736177-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEI JOSE DA SILVA PONTES VIANA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO CARDOSO DE BRITO, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por RONEI JOSE DA SILVA PONTES VIANA, contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da American Life Companhia de Seguros e do Banco de Brasília S/A. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 136627121, dos autos de origem): DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ao réu Banco de Brasília para observar que não houve o deferimento da gratuidade de justiça ao autor e abster-se de apresentar alegações que não guardam relação com o processo. Ao réu César para juntar, em cinco dias, extrato bancário dos últimos três meses e declaração de imposto de renda do último exercício para subsidiar a análise do pedido de gratuidade de justiça. Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido. Vindo os documentos, dê-se vista a parte contrário no mesmo prazo. Em relação a preliminar de incompetência relativa, a escritura pública de compra e venda de imóvel foi lavrada em Brasília, sendo que a cláusula de eleição de foro consta que uma das opções seria o local de assinatura do contrato. Dessa forma, tratando-se de competência relativa e havendo prévia anuência das partes, não há como afastar a competência deste juízo para análise da questão. Rejeito a preliminar. Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco de Brasília, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que o agente financiador não possui legitimidade para responder pelos vícios de construção no imóvel. Nesse sentido. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. MERO AGENTE FINANCEIRO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Caixa Econômica Federal não possui legitimidade passiva para responder à demanda que discute vícios de construção de imóvel, quando atua na condição de mero agente financeiro. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.888.391/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.) Supracitado julgado é semelhante ao caso dos autos, em que o Banco figurou apenas como agente financiador na aquisição do imóvel, não participando da gestão da obra e atos a ela relacionados. Ante o exposto, forçoso reconhecer a ilegitimidade da ré do Banco de Brasília para figurar no polo passivo. Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva da American Life Companhia de Seguros, é certo que a petição inicial delimita a lide. No caso dos autos, a parte autora pleiteou danos materiais decorrentes dos vícios estruturais do imóvel, todavia, não requereu o pagamento de indenização correspondente de seguro, tampouco fez qualquer menção ao contrato. Dessa forma, evidente que a ré não pode responder pelo danos pela mera existência de contrato, ainda mais quando considerado que parte pretende a indenização correspondente do antigo proprietário do bem. Ante o exposto, forçoso reconhecer a ilegitimidade da ré American Life Companhia de Seguros para figurar no polo passivo. Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva do réu César, é certo que a parte figurou como alienante no contrato de compra e venda, sendo que a parte autora afirma que os vícios são decorrentes da construção, razão pela qual eventual responsabilidade por fato de terceiro é matéria do mérito e com ele será analisado. Rejeito a preliminar. Ante o exposto, acolho a ilegitimidade dos réus AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DE BRASÍLIA SA para figurar no polo passivo da lide, razão pela qual extingo o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 5% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o e 8o, do Código de Processo Civil, a ser dividido igualmente entre os dois réus excluídos da lide. DOS FATOS CONTROVERTIDOS A lide apresenta as seguintes questões de fato controvertidas: a existência de vícios construtivos que comprometem a estrutura do imóvel. DO ÔNUS DA PROVA Não estão presentes as condições previstas no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova de distribui pela regra ordinária. Nesse ponto, deve-se consignar que trata-se de contrato de compra e venda firmado entre particulares, o que afasta a incidência da legislação consumerista. DAS PROVAS DEFERIDAS Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. Marcus Campello Cajaty Gonçalves. São quesitos judiciais: 1- é possível verificar a existência de vícios de construção no imóvel objeto dos autos? 2- caso positivo, eles são passíveis de serem sanados ou comprometem a estrutura no imóvel? 3- qual o valor para sanar eventuais vícios de construção? 4- é possível afirmar se, após o contrato de compra e venda, o autor realizou alterações estruturais no imóvel? 5- as aguas pluviais ocasionam danos ao imóvel? Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo cada uma das partes depositarem 50% do valor arbitrado. Indefiro o pedido de produção de prova oral, uma vez que não se destina a comprovação do ponto controvertido. Intimem-se. Aduz que ajuizou ação indenizatória em face dos agravados em razão dos vícios na construção do imóvel adquirido em junho de 2017. Relata que, a após a aquisição do imóvel, constatou diversas rachaduras em todas as paredes do imóvel. Colaciona documentos que comprovam o alegado. Afirma que a decisão está equivocada quanto ao não reconhecimento de legitimidade passiva da agravada American Life Seguros e quanto a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Entende que tem direito a recebimento do seguro habitacional em casos de problemas na construção, conforme consta da escritura pública, por esse motivo requer o reconhecimento da legitimidade da agravada American Life Seguros. Aduz que não pretende indenização correspondente ao antigo proprietário, mas a condenação das agravadas pelos danos materiais e morais decorrentes dos vícios na construção do imóvel. Aponta a jurisprudência do STJ no tocante à responsabilidade das seguradoras por problemas decorrentes da construção do imóvel. Defende que a seguradora tem o dever de indenizar durante o período de vigência da apólice. Aduz que a relação havida entre si e o Sr. Cesar Augusto Cardoso de Brito é de consumo, uma vez que o construtor assume o papel de fornecedor de imóveis construídos e o agravante é o destinatário final do imóvel. Relata que o construtor desenvolve essa atividade econômica desde 2006, conforme consta do ID 128109344. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva da empresa American Life Seguros e para aplicação do CDC em relação ao construtor (pessoa física) e à seguradora. Requer os benefícios da gratuidade de justiça ao tempo em que recolhe o preparo (ID 40705142 e ID 40705143). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, importa frisar que o pagamento das custas é ato incompatível com pedido de gratuidade de justiça porque é vedado à parte adotar comportamento contraditório. Ao efetuar o recolhimento do preparo demonstra a possibilidade de arcar com as despesas do processo. Assim, nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante afirma que adquiriu imóvel novo diretamente do construtor, Sr. Cesar Augusto Cardoso de Brito, através de escritura pública de compra e venda, com pacto de alienação fiduciária e financiamento pelo Sistema Financeiro Habitacional, com garantia, seguro e outras obrigações. O Banco de Brasília é o credor fiduciário. Discorda do capítulo da decisão que declarou a ilegitimidade passiva da seguradora, e não reconheceu relação consumerista entre o agravante e o construtor (pessoa física). Da legitimidade passiva A legitimidade ad causam como condição da ação é aferida com base nos fatos alegados na peça exordial. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade das partes não se subordina ou se confunde com o mérito, mas está ligada às deduções na inicial e da pertinência subjetiva da parte ré com os fatos e alegações produzidas. No caso em comento, o autor, ora agravante, ajuizou ação de indenização material e moral em face do construtor/vendedor, do Banco de Brasília S/A e da American Life Companhia de Seguros. O juiz a quo declarou a ilegitimidade da seguradora American Life e do Banco de Brasília. O presente recurso pretende modificar a decisão em relação à seguradora. Segundo dispõe o art. 141 do CPC, o magistrado deverá decidir a lide nos limites em que foi proposta. Assim, o pedido e a causa de pedir formulados na petição inicial fixam os limites da lide. O pedido inicial do autor, ora agravante, é de indenização por danos material e moral decorrentes de defeitos no imóvel adquirido em 01/06/2017, por meio de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária (ID 96766745, dos autos de referência), tendo por outorgante vendedor, o agravado Cesar Augusto Cardoso de Brito. Segundo consta da petição inicial e na emenda à inicial (ID 96754982 e ID 99358157), a ação proposta visa obter indenização por danos materiais em razão de defeitos estruturais no imóvel, danos morais, além de despesas com perícia e xerox. Importa relembrar que a responsabilidade de empresa seguradora é apreciada segundo os termos do contrato de seguro e nos limites da apólice, o que não se verifica como objeto de discussão na presente lide. A empresa seguradora não pode ser reconhecida como parte legítima para figurar no polo passivo da ação que não tem por objetivo receber indenização securitária. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as seguradoras são responsáveis por vícios decorrentes da construção apenas se tal responsabilidade estiver prevista na apólice (AgInt no AREsp n. 1.575.206/SC). Nesse sentido, verifica-se que ausentes os pressupostos autorizadores da liminar pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator